Tribunal: TJMT
Processo: 1028195-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028195-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (EMBARGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (EMBARGADO), RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 753.286.661-00 (EMBARGANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), WANDER LUIS LONGHI - CPF: 535.832.561-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI FEDERAL Nº 15.109/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. EFEITOS FUTUROS DA DECISÃO PRECLUSA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível para anular sentença extintiva do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais após revogação da gratuidade da justiça.

2. Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou a tese da preclusão consumativa da decisão que revogou a gratuidade da justiça em 01/07/2024, tornada preclusa antes da vigência da Lei Federal nº 15.109/2025.

3. Os embargantes apontam contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que afirma que a nova lei não pode modificar atos processuais consumados, utiliza-a para contornar o efeito da preclusão da decisão que
impôs o ônus do preparo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a preclusão consumativa da decisão que revogou a gratuidade da justiça e sua interação com a lei processual superveniente.

5. Discute-se também se existe contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei Federal nº 15.109/2025 a uma situação jurídica supostamente consolidada pela preclusão.

III. Razões de decidir

6. O acórdão embargado, embora tenha abordado a questão da aplicação temporal da Lei Federal nº 15.109/2025, não enfrentou expressamente o argumento específico da preclusão consumativa da decisão que revogou a gratuidade da justiça, configurando omissão.

7. A decisão que revogou a gratuidade da justiça, proferida em 01/07/2024, não foi objeto de recurso pela parte embargada, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC/15.

8. A preclusão da decisão em si não impede que seus efeitos futuros sofram a incidência de lei processual superveniente, havendo distinção técnica entre a preclusão da decisão e a projeção de seus efeitos para o futuro.

9. O art. 14 do CPC/15 estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

10. A obrigação de recolher custas não constitui uma "situação jurídica consolidada" no sentido técnico do art. 14 do CPC/15, mas sim um efeito processual contínuo que se projeta para o futuro, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo.

11. A Lei Federal nº 15.109/2025, ao permitir o pagamento das custas ao
final em ações de cobrança de honorários, incide imediatamente sobre o processo em curso, modificando o regime de recolhimento das custas processuais a partir de sua vigência.

12. Não há contradição no acórdão embargado, pois este estabeleceu clara distinção entre o ato processual em si (decisão que revogou a gratuidade) e seus efeitos futuros (obrigação de recolher custas).

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.

Tese de julgamento:
"1. A preclusão da decisão que revogou a gratuidade da justiça não impede que seus efeitos futuros sofram a incidência de lei processual superveniente, havendo distinção técnica entre a preclusão da decisão e a projeção de seus efeitos para o futuro. 2. A obrigação de recolher custas não constitui uma 'situação jurídica consolidada' no sentido técnico do art. 14 do CPC/15, mas sim um efeito processual contínuo que se projeta para o futuro. 3. A Lei Federal nº 15.109/2025, ao permitir o pagamento das custas ao final em ações de cobrança de honorários, incide imediatamente sobre o processo em curso, modificando o regime de recolhimento das custas processuais a partir de sua vigência."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028195-37.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO

EMBARGADO:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR E OUTRA

R E L A T Ó R I O

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO
,
op
õem
recurso de embargos de declaração
(ID
334535850
), objetivando sanar o
s
vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
333460364
, que
deu
provimento ao
recurso de apelação cível
para
anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais após a revogação da gratuidade da justiça, determinando o regular prosseguimento do feito com aplicação da Lei Federal nº 15.109/2025, que permite o recolhimento das custas ao final da demanda nas ações de cobrança de honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise da preclusão consumativa da decisão que revogou a gratuidade da justiça em 01/07/2024, a qual não
foi
objeto de recurso pela parte embargada, tornando-se preclusa muito antes da vigência da Lei Federal nº 15.109/2025.

Sustentam que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais, previstos no art. 14 do CPC
/15
,
sob o argumento
que a lei processual nova, embora de aplicação imediata, não pode retroagir para atingir atos processuais já praticados e situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior.

Apontam contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que afirma que a nova lei não pode modificar atos processuais consumados, utiliza-a para contornar o efeito de um ato plenamente consumado
, qual seja,
a preclusão da decisão que impôs à parte o ônus do preparo.

Ao final, r
equerem o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a ocorrência da preclusão consumativa e sobre a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
,
prequestionando
os artigos 14, 489, §1º, IV, e 507, todos do
CPC/15
.

Contrarrazões da
embargada

JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA,
pelo desprovimento (ID 341126360)

Sem c
ontrarrazões
, por parte do embarg
ado JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR
,

conforme certidão de decurso de prazo no ID

343124860
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028195-37.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO

EMBARGADO:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR E OUTRA

V O T O

No caso em análise, assiste parcial razão aos embargantes quanto à alegada omissão, pois o acórdão embargado, embora tenha abordado a questão da aplicação temporal da Lei Federal nº 15.109/2025, não enfrentou expressamente o argumento específico da preclusão consumativa da decisão que revogou a gratuidade da justiça e sua interação com a lei processual superveniente.

A decisão que revogou a gratuidade da justiça, proferida em 01/07/2024, efetivamente não foi objeto de recurso pela parte embargada, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC
/15
. Tal fato mostra-se incontroverso nos autos.

Contudo, a preclusão da decisão em si não impede que seus efeitos futuros sofram a incidência de lei processual superveniente. Há uma distinção técnica fundamental entre a preclusão da decisão (que permanece válida e eficaz) e a projeção de seus efeitos para o futuro, que podem ser modificados por nova legislação processual.

O art. 14 do CPC
/15
estabelece que
:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

A interpretação adequada deste dispositivo implica que:

1)
A decisão que revogou a gratuidade permanece válida e eficaz (ato processual praticado);

2)
A obrigação de recolher custas, como efeito futuro dessa decisão, pode sofrer a incidência imediata da lei nova.

Quanto à alegada contradição no acórdão, que supostamente afirmaria que "a nova lei não pode modificar atos processuais consumados" e, simultaneamente, utilizaria essa mesma lei para contornar o efeito de um ato plenamente consumado (a preclusão da decisão que impôs o ônus do preparo), não se vislumbra tal vício no julgado.

O acórdão embargado estabeleceu clara distinção entre o ato processual em si (a decisão que revogou a gratuidade) e seus efeitos futuros (a obrigação de recolher custas).

Não há contradição em afirmar que a decisão preclusa permanece válida como ato processual consumado, mas que seus efeitos prospectivos podem sofrer a incidência da lei nova. Trata-se da correta aplicação do princípio da irretroatividade das leis processuais (que protege atos já praticados) em harmonia com o princípio da aplicação imediata (que alcança situações pendentes e efeitos futuros).

A obrigação de recolher custas não constitui uma "situação jurídica consolidada" no sentido técnico do art. 14 do CPC
/15
, mas sim um efeito processual contínuo que se projeta para o futuro. Trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, que se renova a cada momento processual.

A Lei Federal nº 15.109/2025, ao permitir o pagamento das custas ao final em ações de cobrança de honorários, incide imediatamente sobre o processo em curso, modificando o regime de recolhimento das custas processuais a partir de sua vigência, sem retroagir para invalidar atos já praticados.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINAÇÃO PARA QUE O ADVOGADO RECOLHA AS CUSTAS INICIAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA EXECUTADA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA DA NOVA LEI N.º 15.109/25. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA. CÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 2. A Lei n.º 15.109/25 alterou o Código de Processo Civil para dispensar o advogado do recolhimento antecipado das despesas processuais de cumprimentos de sentença de verba honorária advocatícia. 3. O artigo 14 do CPC de 2015 estabelece que a nova norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. 4. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no título executivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.
”

(Acórdão 2019459, 0707182-53.2025.8.07.0000, Relator (a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025)

Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC
/15
) e com a natureza
alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, §14º, do CPC
/15
), que inspiraram a edição da Lei Federal nº 15.109/2025.

Portanto, embora a decisão que revogou a gratuidade da justiça tenha se tornado preclusa, seus efeitos futuros
,
qua
is
seja
m
,
a obrigação de recolher custas
,
podem ser modificados pela lei processual superveniente, que incide imediatamente nos termos do art. 14 do CPC
/15
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição. No presente caso, verificou-se a omissão apontada, a qual resta agora sanada, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
acolho
parcialmente
os embargos de declaração

apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se integralmente o resultado do acórdão embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026